Tribunal: TJSP
Processo: 1500148-38.2024.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E RECEPTAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Condenação pelos delitos dos artigos 180, "caput, e 157, § 3o, II, c.c. o artigo 14, II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Apelo dos réus, alegando insuficiência probatória e buscando absolvição ou desclassificação das condutas.
II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E RECEPTAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Condenação pelos delitos dos artigos 180, "caput, e 157, § 3o, II, c.c. o artigo 14, II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Apelo dos réus, alegando insuficiência probatória e buscando absolvição ou desclassificação das condutas.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há insuficiência probatória para a condenação por tentativa de latrocínio e receptação, e se é possível a desclassificação das condutas imputadas aos réus.
III. Razões de Decidir 3. A responsabilidade dos acusados foi confirmada por provas robustas, incluindo reconhecimento pelas vítimas e apreensão de arma de fogo. A tentativa de latrocínio foi caracterizada pela intenção de subtrair bens mediante grave ameaça e disparos de arma de fogo. 4. A receptação foi evidenciada pela posse de motocicleta roubada, sem comprovação de origem lícita, cabendo aos réus o ônus de provar a licitude da posse, o que não ocorreu.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A tentativa de latrocínio se configura pela intenção de subtrair bens com emprego de violência e risco de morte. 2. A receptação dolosa exige do réu a prova da origem lícita do bem.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 180, caput; art. 157, § 3o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II; art. 69; art. 29.
Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII; art. 156.
Jurisprudência Citada:
STF, HC 73924/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU 20/09/96.
STF, HC 74155/SP, Rel. Min. Maurício Correa, DJU 11/10/96.
TJSP, Apelação Criminal 1501757-23.2018.8.26.0228, Rel. Laerte Marrone, j. 05/12/2019.
STJ, HC 348.374/SSC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16.03.2016.
STJ, HC 630.610/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 05.08.2021.